Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA. AMPLIAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA EM FAVOR DA AVÓ MATERNA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e economia processual, os recursos de agravo de instrumento e agravo interno são julgados conjuntamente, tendo em vista tratarem da mesma matéria e estarem ambos em condição de serem analisados.
2. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. No caso debatido, a probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que o pedido de ampliação da guarda da menor à avó materna não foi apresentado sob justificativa que evidencie o caráter excepcional exigido pelo art. 33, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Ficando demonstrada a plena capacidade dos pais em exercerem o poder familiar, a modificação da guarda exige comprovação de caráter excepcional que a justifique, o que deve ser verificado com atenção e cautela, impedindo o deferimento da medida em caráter liminar.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Decisão mantida.